Tribunal: STF
Processo: HC 205544
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Identidade fática identificada. Pedido deferido.
    Vistos etc. 
    Trata-se de requerimento formulado por Felipe da Conceição Pereira, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente Gilmar de Jesus Sales, facultando ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES - Processo 0031377-21.20l9.8.08.0035 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    A Defesa argumenta, em síntese, identidade fática e jurídica entre as situações processuais do requerente e do paciente Gilmar, porquanto ambos foram condenados pelo mesmo crime de tráfico de drogas, ocasião em que o Juízo fixou o regime inicial semiaberto e negou o direito de recorrerem em liberdade. Sustenta a aplicação do disposto no artigo 580 do CPP - ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Requer, como consequência da extensão, a revogação da prisão preventiva. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo deferimento do pedido (evento 25). 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação fática e jurídica na condenação dos envolvidos ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas e negar o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. 
    Nesse sentido, o parecer ministerial ressaltou que ‘a situação jurídico-processual do corréu é idêntica à do paciente, pois ambos foram condenados a cumprir a pena em regime inicial semiaberto, sendo-lhes negado responder em liberdade ao processo pelo mesmo fundamento ’. 
    Nesse contexto, reputo aplicável a extensão da ordem concedida em favor do paciente Gilmar de Jesus Sales ao corréu Felipe da Conceição Pereira, ora Requerente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade de razões utilizadas para negar aos envolvidos o direito de recorrerem da sentença em liberdade.
    Ante o exposto, forte no art. 192, caput, do RISTF, defiro o pedido de extensão, para revogar a prisão preventiva do Paciente Felipe da Conceição Pereira, facultando ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES - Processo 0031377-21.20l9.8.08.0035 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Requerente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora